Tribunal: TJDFT
Processo: 0752904-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL EM DUAS FASES. PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE SALDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE CIVIL SEM PEDIDO ESPECÍFICO. LIMITES DO ART. 492 DO CPC. HONORÁRIOS E CUSTAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na segunda fase de ação de exigir contas.
2. O juízo de origem considerou adequadas as contas apresentadas pelo recorrido, reconhecendo a inexistência de saldo e encerrando a fase processual.
3. O Recorrente sustenta que o Recorrido teria outorgado escrituras definitivas mesmo com prestações em aberto, o que teria gerado prejuízos. Requer a reforma da sentença para condenação em perdas e danos.
4. O Recorrido interpõe recurso adesivo para reformar a distribuição de custas e honorários, alegando incoerência na fixação do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no âmbito da ação de exigir contas, é possível reconhecer responsabilidade civil do mandatário por supostos prejuízos; e (ii) estabelecer a correta distribuição das custas e dos honorários advocatícios nas duas fases do procedimento especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prejudicial de prescrição arguida pelo recorrido não subsiste. O prazo prescricional tem início apenas com a revogação da procuração e apresentação das contas, nos termos da decisão anterior proferida no mesmo grupo de casos, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos.
7. A ação de exigir contas possui duas fases distintas. Na primeira, decide-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, analisa-se sua suficiência e eventual saldo.
8. As contas foram apresentadas e consideradas adequadas. Restou demonstrado que o Recorrido não recebeu valores relativos às vendas, limitando-se a conferir quitação e outorgar escrituras definitivas.
9. O Recorrente pretende, nessa fase, a condenação por perdas e danos decorrentes da eventual outorga de escrituras, conquanto existissem parcelas inadimplidas. Contudo, não há pedido cumulativo de indenização na petição inicial, o que impede o exame da matéria dentro do procedimento especial.
10. O art. 492 do CPC veda julgamento extra petita, não podendo o magistrado extrapolar os limites objetivos fixados pelos pedidos. A cumulação de pedidos é possível (art. 327, §2o, do CPC), mas depende de formulação expressa, ausente no caso.
11. A análise sobre responsabilidade civil demanda dilação probatória, com apuração de culpa, dolo e nexo causal, incompatível com a fase de prestação de contas, cujo objeto é específico e restrito.
12. Quanto ao recurso adesivo, a distribuição originária dos ônus sucumbenciais estava incorreta. O recorrido foi vencido na primeira fase, mas o Recorrente foi vencido na segunda fase, impondo-se a sucumbência recíproca.
13. Correta a fixação, pelo Tribunal, de honorários de R$ 5.000,00 na primeira fase e 10% do valor atualizado da causa na segunda fase, com majoração para 12% em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Questão prejudicial rejeitada. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.
Tese de julgamento: "1. A análise de responsabilidade civil do mandatário não pode ser realizada na ação de exigir contas quando ausente pedido específico na inicial, sob pena de violação ao art. 492 do CPC. 2. O procedimento especial de exigir contas não comporta dilação probatória voltada à apuração de culpa e danos. 3. A sucumbência deve ser definida separadamente em cada fase da ação, sendo cabível a fixação de honorários em ambas."
Dispositivos legais citados: Art. 487, I, do CPC; Arts. 550 a 553 do CPC; Art. 492 do CPC; Art. 327, §2o, do CPC; Art. 667 do Código Civil; Art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.874.920/DF, Terceira Turma; TJDFT, Acórdão 1407367 (3a Turma Cível); TJDFT, 0711533-76.2019.8.07.0001 (5a Turma Cível)